Tribunal: TCU
Processo: 005.849/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de pensões civis concedidas pela Imprensa Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão civil concedidas pela Imprensa Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de pensão civil instituídos por Antônio de Souza Junior, Arnaldo Luiz do Nascimento Junior, Ayrton Luiz da Silva Lanna, Francisco das Chagas Pereira, Francisco Eufrazio de Paiva, Jorge Elias, Jorge Lucio Ribeiro Russel, Jorge Luiz de Freitas e José Maria de Rezende; 9.2. considerar ilegal e negar o registro do ato de pensão civil instituído por Jacob Seidel; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado mencionado no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Imprensa Nacional que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos srs. Antônio de Souza Junior, Arnaldo Luiz do Nascimento Junior, Ayrton Luiz da Silva Lanna, Francisco das Chagas Pereira, Francisco Eufrazio de Paiva, Jacob Seidel, Jorge Elias, Jorge Lucio Ribeiro Russel, Jorge Luiz de Freitas e José Maria de Rezende, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Imprensa Nacional.